Tribunal: TJDFT
Processo: 0720193-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ASSEMBLEIA GERAL DE ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. PRETENSÃO DE NATUREZA DESCONSTITUTIVA. DECADÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende anular deliberação do Conselho Ministerial à posse do Pr. Gilson na presidência da Associação Religiosa Assembleia de Deus – ADTAG e da Caixa Beneficente Educacional Bom Samaritano para, com isso, ele, o próprio recorrente, ser empossado na presidência da referida Associação, além de ser ressarcido dos danos morais. Sustenta, em síntese, que (i) os requeridos não possuíam legitimidade para dar posse ao atual presidente; (ii) a convocação para o cargo deveria ser feita por edital com antecedência mínima de 15 dias; (iii) “dentre as competências da Assembleia Geral, está a de empossar os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal. Os RÉUS não publicaram nada com respeito a presidência da Caixa BOM SAMARITANO”. Insurgência contra a sentença de reconhecimento da decadência do direito do requerente.
II. Se a pessoa jurídica (Organização Religiosa – CC, Art. 44, inciso IV) tiver administração coletiva, as decisões serão tomadas pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. No mais, decai em três anos o direito de anular as decisões, quando violarem a lei ou estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude (CC, Art. 48, parágrafo único).
III. A pretensão do recorrente possui natureza desconstitutiva, razão pela qual não há de se falar em imprescritibilidade, até porque não se verifica qualquer vício, na respectiva assembleia ministerial, que violasse norma de ordem pública, a ponto de se submeter ao regramento das nulidades absolutas.
IV. Lado outro, não há de se falar em nulidade da assembleia geral declarada em sentença prolatada em autos, em que o ora requerente não figurava na relação jurídica processual (0706247-70.2017.8.07.0007), uma vez que os efeitos subjetivos da coisa julgada material em processos individuais se dá inter pars, sem prejudicar nem beneficiar terceiros (CPC, Art. 506). Ademais, nesses autos, teria sido homologado acordo judicial entre as partes, formalizada em sede recursal.
V. E ao se considerar a pretensão deduzida na presente exordial (anular ato de posse do Pr. Gilson na presidência da Associação Religiosa Assembleia de Deus – ADTAG e da Caixa Beneficente Educacional Bom Samaritano), forçoso reconhecer que o direito do requerente está fulminado pela decadência, tendo em vista que a Assembleia Geral Extraordinária, na qual foi formalizado o ato de posse, tanto da presidência da Associação Religiosa quanto da Caixa Beneficente, teria sido realizada em 27.3.2016 (ID. 14520097), sendo que o ajuizamento da demanda ocorreu somente em 29.10.2019.
VI. Dessa forma, escorreita a declaração de decadência do direito do requerente de pleitear a anulação do ato de posse deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27.3.2016 (CC, Artigo 48, parágrafo único).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).